Tribunal: STF
Processo: HC 220215
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA VETORIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. A valoração negativa da personalidade do agente se deu sem fundamentação idônea, porquanto, a jurisprudência desta Corte está no sentido de que ‘a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente' (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019)’ (HC n. 693.321/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) 



    3. Por outro lado, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, o acórdão impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta, tendo destacado ‘a alta reprovabilidade da conduta empreendida nas circunstâncias aqui analisadas, a enorme agressividade empreendida durante a ação criminosa, inclusive com violenta subjugação de pai e mãe na presença de uma criança, a conduta social do réu, sendo desfavoráveis as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo previsto’. 



    4. Afastada a valoração negativa da personalidade e mantida a negativação das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada 1/6 acima do mínimo legal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. 



    5. Manutenção da decisão que reduziu, em parte, a reprimenda aplicada. 



    6. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 743.165, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício “para afastar a valoração negativa da personalidade do agente e reduzir a pena imposta para 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado”.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Isto porque:



    “[a] menção genérica às circunstâncias judiciais desfavoráveis sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar a pena-base, pois necessário comprovar, de maneira objetiva, a reprovabilidade que extrapola a margem de risco social coberto pelo tipo penal. 



    O motivo do crime é a obtenção de lucro ou vantagem patrimonial, circunstância ínsita aos delitos dessa natureza. 



    As circunstâncias da prática ilícita são próprias do tipo penal em tela, que prevê sanção já severa e suficiente para a punição do fato concreto, e não possuem qualquer contorno de elevada reprovabilidade a justificar majoração da pena-base. (...)



    A suposta prática do delito de forma planejada não extrapola as elementares do tipo penal e não pode servir de pretexto para o aumento da pena-base.



    A gravidade e as consequências do crime, bem como o dolo do agente, foram normais à espécie, não extrapolando o resultado típico esperado da conduta. O abalo psicológico causado à vítima é consequência inerente ao tipo penal de roubo, e já sopesada pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. 



    O emprego de ameaça ou violência contra a vítima constituem circunstâncias elementares e fazem parte da definição do tipo penal incriminador em apreço, mostrando-se inidôneos para o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem.



    (...)



    O valor e o tipo de bem objeto do delito, assim como a não restituição da res furtiva, não constituem motivação idônea para respaldar aumento da pena-base, pois tais circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal (crime patrimonial consumado). Ademais, no caso em comento o valor dos objetos subtraídos não era exorbitante.”



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a acusação em 07.02.2022 e para a defesa em 20.06.2022.



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. O entendimento do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



12. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente definitivamente condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do STJ:



    “Sobre a pena aplicada ao paciente o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 



    Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    No caso dos autos, a valoração negativa da personalidade do agente se deu sem fundamentação idônea, porquanto, a jurisprudência desta Corte está no sentido de que ‘'a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente' (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019)’ (HC n. 693.321/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) 



    Por outro lado, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, o acórdão impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta, tendo destacado que ‘a alta reprovabilidade da conduta empreendida nas circunstâncias aqui analisadas, a enorme agressividade empreendida durante a ação criminosa, inclusive com violenta subjugação de pai e mãe na presença de uma criança, a conduta social do réu, sendo desfavoráveis as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo previsto’ (fl. 121). 



    Ademais, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. 



    No caso dos autos, ainda que afastada a vetorial personalidade, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em 1/6 em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime. 



    Na primeira fase, afastada a valoração negativa da personalidade e mantida a das circunstâncias do crime, a pena-base deve fixada 1/6 acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. 



    Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, a pena deve ser exasperada novamente em 1/6, ficando estabelecida, nesta etapa, em 5 anos e 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. 



    Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no § 2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal, a reprimenda foi aumentada em 1/3 (um terço), totalizando 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação, mantido o regime inicial fechado”.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator